Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-88.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Injúria. Lesão Corporal. Ameaça. Estatuto do idoso. Absolvição. Recurso do ministério público. Ausência de provas. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de injúria e o absolveu das práticas dos crimes de lesão corporal e ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão limita-se a verificar se existem provas nos autos da autoria e da materialidade em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os elementos dos autos não indicam com absoluta certeza a autoria e a materialidade dos crimes em apuração, impõe-se a manutenção da sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.